Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712627-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROSELI FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa. 2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do agravante e seus familiares, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 4o, § 1o, da Lei 1060/1950, asseverando que não possui condições de arcar com as custas do processo, razão pela qual entende que deve ser concedido o benefício da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 4o, § 1o, da Lei 1.060/1950, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ocorre que os documentos que instruem os autos de origem, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as módicas despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência que decorre da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Sucede que a Agravante, no ano de 2014, auferia rendimentos líquidos no importe R$ 7.178,68 (sete mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme se depreende do contracheque Id. 59613785 (processo de origem), valor superior ao recebido pela média da população brasileira. Demais disso, verifica-se que, embora a Agravante alegue que não tem condições de arcar com as despesas processuais, não comprovou a hipossuficiência econômica, o que poderia ser feito por meio de declaração de imposto de renda e de comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia, dentre outras. Os documentos carreados aos autos de origem pela Agravante, com o intuito de fazer prova das despesas que realiza (Id. 62085637), não indicam que tais custos comprometem sobremaneira o seu orçamento a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Dessa forma, não há como conceder o benefício vindicado” (ID 17909636). Assim, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado” (REsp 1808833/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 01/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027